Tribunal: CARF
Processo: 10660.724255/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724255/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.839 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MARIA LUCIA OLIVEIRA SCHULZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-66.760 da 20a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 105 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724255/2010-21
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724255/2010-21

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento – Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 41/45), resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2007 (ano 2006)(fls. 37/40).
A notificação tratou das seguintes infrações:
- Dedução indevida de despesas médicas – R$ 15.871,93 (fl. 42):

- Omissão de rendimentos – R$ 7.085,13 (fl. 43).
Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 6.236,65, mais acréscimos.
A ciência ocorreu em 24/09/10 (fl. 34), e a impugnação foi apresentada em 25/10/10
(fls. 2/10), acompanhada dos documentos às fls. 11/33.
A Contribuinte observa, inicialmente, a existência de erro material pois, por meio da
DIRPF e da intimação, constata que não existiu pagamento para Rosana MS Vieira e
sim para Luciana A. Cobra, assim como também não existiu pagamento para Jose
Francisco Sampaio e sim para Giovana A. Rocha Salles.
Na sequência, afirma que a notificação não é procedente pelas alegações a seguir.
Registra que o Fisco recebeu as originais dos recibos e das declarações, mas não
questionou a autenticidade e a veracidade dos recibos, os quais entende atender aos
requisitos da legislação tributária. Por outro lado, entende que os recibos, além de
documentos de dedução de imposto de renda do contribuinte, também são documentos
de receitas de seus emitentes, os quais deveriam ser investigados quando da pretensão
de desqualificar os recibos, o que não foi feito. Entende que, conforme o inc. III do §2°
do art. 8o da lei no 9.250/95 (cheque nominativo na falta de documentação), tendo
apresentado os recibos e as declarações dos profissionais que não foram impugnados
pelo Fisco, não há que se falar em falta de comprovação do pagamento. Reproduz
ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes acerca do assunto, destacando
também que somente seria lícito exigir o comprovante de pagamento quando a RFB
demonstrasse a inidoneidade dos recibos.
Requer todos os meios de prova admitida, juntada de documentos, oitiva de
testemunhas e prova pericial.
Requer a improcedência do lançamento, tendo em vista as provas juntadas e tendo em
vista que cumpriu todos os requisitos exigidos pela lei para a dedução de despesas
médicas.
Anexa Darf referente à parte não impugnada (fls. 35/36).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA
Cumpre observar que a Contribuinte não se manifesta ou traz documentos referentes à
glosa da despesa médica referente à Cooperativa de Trabalho Médico e à omissão de
rendimentos, concluindo-se que as mesmas não foram contestadas. Dessa forma, torna-
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724255/2010-21

se necessária a aplicação do disposto no art. 58 do Decreto no 7.574/11, com relação a
essa matéria, consolidando o imposto suplementar correspondente.
Nesse sentido, observamos que o imposto não contestado foi transferido ao processo no
10660.725072/2010-23 (fls. 44, 46).
PEDIDO DE PROVAS
Acerca do pedido de provas e perícia, reproduzimos os arts. 56 e 57 do Decreto no
7.574/11:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito.
§ 1o Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)(grifo nosso)
Extrai-se do dispositivo reproduzido que as provas que a Contribuinte dispuser devem
ser apresentadas junto à impugnação, precluindo o direito de fazer a juntada em outro
momento processual. Assim, a Impugnante deveria ter anexado aos autos todas provas
que entendesse necessárias à demonstração do seu direito, porquanto a disposição legal
antes reproduzida desautoriza a concessão de prazo para juntada de novos elementos aos
autos.
Ao par disto, a apresentação extemporânea de provas é admitida desde que se
apresentem uma das três condições estabelecidas no parágrafo 4° acima reproduzido.
Nenhuma dessas condições se afigura no processo, qual seja, não ficou demonstrada
impossibilidade de apresentação oportuna, não foi levantado nenhum direito
superveniente, nem ocorreram, ainda, novos fatos ou razões, que acarretassem
oportunidade de contraposição. Assim, o protesto da defesa revela-se inoportuno.
Tendo em vista o inc. IV do art. 57, combinado com seu §1o, consideramos não
formulado o pedido de perícia.
Quanto ao pedido de oitiva de testemunhas, consideramos essa medida totalmente
desnecessária, uma vez que o direito alegado prescinde da prova testemunhal, já que os
fatos aqui abordados devem ser confirmados exclusivamente mediante provas
documentais. Nesse passo, qualquer explicação adicional que o sujeito passivo possa
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724255/2010-21

oferecer, verbal ou escrita, só poderia ser acatada desde que viesse acompanhada da
necessária prova material.
Assim, indefiro os pedidos para apresentação de provas, perícia e oitiva de testemunhas.
MATÉRIA CONTESTADA
As glosas médicas contestadas têm como motivação a falta de comprovação do efetivo
desembolso das despesas.
Vale registrar que, conforme observado pela Impugnante, a notificação consignou
equivocadamente as glosas médicas como vinculadas aos profissionais Giovana,
Rosana, Fernanda e Jose Francisco (fl. 14). No entanto, a Contribuinte demonstrou ter
compreendido plenamente a autuação, uma vez que pôde se defender por meio de vasta
impugnação e apresentar a documentação referente às profissionais Giovana, Giselle,
Luciana e Fernanda, as quais foram elencadas em sua DIRPF (fl. 38) e foram
corretamente citadas na intimação à fl. 15, lavrada pela Fiscalização e trazida junto à
imugnação. Entendo, assim, a inocorrência de qualquer cerceamento a seu direito de
defesa.
Acerca das despesas médicas, reproduzimos, inicialmente, o art. 80 do Decreto no
3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
(...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Por sua vez, o art. 73 do RIR/99 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, o caput deste último artigo estabeleceu expressamente que a Contribuinte pode
ser instada a comprovar ou justificar as despesas, sendo deslocado para ela o ônus
probatório. Assim, a Contribuinte está obrigada a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, seja durante a ação fiscal, seja na fase
impugnatória, a realização de todas as deduções informadas na declaração de ajuste
anual, sob o risco da glosa das despesas. Cabe à Contribuinte que pleiteia o benefício da
dedução a obrigação de apresentar ao Fisco provas suficientes e inequívocas da
dedutibilidade das despesas médicas. É de se ressaltar que, ao pleitear uma dedução na
declaração de rendimentos, a Contribuinte deve conhecer a legislação correlata,
munindo-se de documentos que a amparem no caso de lhe ser exigida a devida
comprovação. Nesse sentido, a Fiscalização pode acatar ou não os documentos
apresentados em resposta à sua intimação. Não obstante, nesta fase impugnatória, a
Contribuinte teve toda a oportunidade de apresentar qualquer documentação que
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724255/2010-21

considerasse suficiente para sanar as irregularidades apontadas na autuação, haja vista o
seu pleno direito à defesa.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos fornecidos pelos
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que contenham os requisitos
essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Não há dúvidas de que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se
comprova com a mera exibição de recibos, mormente quando os recibos apresentados
referem-se a serviços prestados de valores bastante expressivos, como no presente caso.
Nesse sentido, a Fiscalização lavrou a intimação (fl. 15), solicitando a comprovação do
desembolso dos pagamentos correspondentes aos recibos às fls. 16/19, 21/24, 26/27 e
29/31. As declarações dos respectivos profissionais consignam que tais pagamentos
foram todos realizados em pecúnia (fls. 20, 25, 28 e 32).
Assim, não obstante a apresentação de recibos/declarações, é licito à autoridade fiscal
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencida
da efetividade da prestação de algum serviço ou de seu respectivo pagamento.
Igualmente, quando da análise do processo para fins de julgamento, deve o julgador, na
busca da verdade material, formar o seu convencimento, por vezes, não a partir de uma
prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente restariam insuficientes, agrupados têm o condão de estabelecer a
evidência de uma dada situação de fato.
Isto porque o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do
cotejamento de elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por óbvio,
devidamente juntados ao processo.
A Contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ela e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. A emissão de
recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra cada
credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
O Código Civil (Lei no 10.406/02), por seu turno, regula as relações entre particulares.
Assim, quando estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que um documento
seja considerado prova de quitação (art. 320), o faz tendo em vista a oposição deste
documento em relação aos seus signatários, não em relação à Administração Pública.
Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art. 219 do Código Civil, opera-se
somente em relação aos signatários:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários. Cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 73, §1o, anteriormente
reproduzido.
É necessário ressaltar que o fato de a Contribuinte ser intimada pelo Fisco a prestar
esclarecimentos não significa nada além do dever de informar que a todos abrange.
É possível que a Contribuinte, como noticiado, tenha feito seus pagamentos em
dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. Também a legislação não
impõe que se faça pagamentos de uma forma em detrimento de outra.
No caso em tela, a Contribuinte, apesar de ciente do motivo da glosa, não apresenta
nenhuma prova do alegado, através das modalidades descritas na intimação (ordens de
pagamento ou transferências) ou, por exemplo, através de extratos bancários indicativos
de saques em valores suficientes à quitação dos valores mensais e em datas compatíveis,
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724255/2010-21

a demonstrar ao menos uma tentativa da comprovação exigida. Note-se que todas as
suas fontes pagadoras, declaradas (fl. 37) ou omitida (fl. 43), em sua maioria entidades
públicas, são pessoas jurídicas que usualmente fazem os pagamentos dos proventos
através de conta bancária, havendo a efetiva necessidade de débitos bancários, como
afirmado pelo autuante, para que se possibilite o pagamento de despesas por parte da
Contribuinte.
Quanto ao inc. III do §1o do art. 80, inicialmente reproduzido, sua tônica é a
especificação e a comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo
como documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários
entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco, pois essa prestação
(tratamento médico) é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso
II do mesmo dispositivo. Equivocado, assim, o entendimento de estar a Contribuinte
dispensada da comprovação do desembolso dos pagamentos pelo fato de já ter
apresentado os recibos e as declarações dos profissionais.
No que tange às decisões administrativas trazidas na impugnação, há que se esclarecer
que o entendimento exposto porventura nessas decisões fica restrito às partes de tais
processos, não se cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos ao presente caso.
Desta forma, tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação a juízo da autoridade fiscal e que estas não foram realizadas
satisfatoriamente, conclui-se que as glosas devem ser mantidas integralmente.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação, resultando na manutenção integral do crédito tributário contestado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/02/2015, Recurso Voluntário, fl. 115, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Cita jurisprudência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724255/2010-21

Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724255/2010-21

pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Cabe ainda destacar que não se verificou, como sugere a recorrente, qualquer
inovação na acusação fiscal por parte da DRJ, uma vez que a falta da comprovação do efetivo
pagamento das supostas despesas deduzidas já havia sido clara e expressamente apontada pelo
Fisco no documento de lançamento, item “dedução indevida de despesas médicas –
complementação da descrição dos fatos” (fl. 14).
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724255/2010-21

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 133
DF CARF MF
Original